Tribunal: TJDFT
Processo: 0733819-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733819-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Asenilta Evangelista dos Santos, acolheu parcialmente a impugnação do executado (ID 133842392 do processo n. 0703975-94.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40068513), o agravante relata que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Ademais, explica que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada estão incorretos, pois adotou como base o valor bruto da remuneração apresentado no campo “proventos” de suas fichas financeiras, quando o correto seria computar todas as verbas de natureza remuneratória, “deduzindo o valor da cota parte devido pelo servidor conforme valor da base”. Sustenta que, a partir de 9/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deveria ser aplicada a Taxa Selic no cálculo do débito, vedada sua cumulação com outros índices. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório agravado, nos moldes da fundamentação exposta na peça recursal. Sem recolhimento de preparo, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Para compreender o caso, vale transcrever os termos da decisão objeto do recurso: [...] I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 16.128,60, sendo R$ 14.662,37 o valor referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997 e R$ 1466,23 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 125730192. Destaca que a presente execução é oriunda da ação coletiva n. 32159/97, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, a qual tinha como objeto o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Ressalta que era servidora no ano de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 126256009, instruída com a planilha de cálculos de ID 126256010. Afirma que os cálculos apresentados em ID 120812695 encontram-se incorretos porquanto adotou como base de cálculo da cota parte devida o valor bruto da remuneração apresentado no campo “proventos” das fichas financeiras enquanto sua Gerência de Cálculos entende que o correto é computar todas as verbas de natureza remuneratória deduzindo o valor da cota parte. Quanto a correção monetária, afirma que foi aplicado o indexador INPC durante todo o período, contrariando os parâmetros do acórdão de ID 120812697, o qual estabeleceu a correção monetária, a partir de julho de 2009, pela Taxa Referencial – TR e não observou os padrões definidos para os juros de mora de 1% ao mês entre a citação até 23/08/2001; 0,5% entre 24/08/2001 e 28/06/2009; e a taxa de juros aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/06/2009. Aduz que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Subsidiariamente, requer seja aplicado o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer a suspensão do feito afirmando que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema 1170, com repercussão geral. Informa o excesso de R$5.080,65 e como devido o valor 9.727,34, sendo R$9.581,72 o valor principal e R$145,62 as custas processuais. Em resposta de ID 132495875, a exequente discorda das alegações do executado e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – ASENILTA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o valor histórico do benefício alimentação e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Tem razão em parte. Quanto ao valor histórico verifica-se que na apuração do valor do benefício alimentação a parte exequente considerou o valor bruto da remuneração no período vindicado e não somente as verbas de natureza remuneratória, conforme fichas financeiras de ID 120807744. Em relação aos critérios de correção monetária, a sentença de ID 120812697 (fls. 19/24) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 120812697 – fls. 27/34), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 120812697 – fls. 35/39), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 120812697 – fls. 40/46), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 120812697 (fl. 82) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 125730192 e ID 126256010 verifica-se que a parte exequente informa a utilização do INPC como índice de correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês da citação até 08/2001; de 0,5% ao mês até 06/2009 e juros da poupança em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a data da impetração (01/09/1997). Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 126482714. Quanto à aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 126256010, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 120812697 – fls. 35/39), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 126482714. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. [...] Assim, na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi parcialmente acolhida. Diante disso, o ente distrital, nas razões recursais, impugna parte do pronunciamento judicial acima mencionado, sustentando: a) que a base de cálculo adotada pela parte exequente/agravada está incorreta e b) que, a partir de 9/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deveria ser aplicada a Taxa Selic no cálculo do débito, vedada sua cumulação com outros índices. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido liminar, principalmente o risco de dano. Em relação aos questionamentos sobre a base de cálculo do valor da execução, verifica-se que o Juiz, na decisão agravada, acolheu a tese apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, ao contrário do que leva a crer o agravante nas razões recursais. O Magistrado determinou que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base na planilha juntada pelo Distrito Federal, ora agravante. Portanto, neste juízo inicial, não se vislumbra interesse recursal nesse aspecto. Por outro lado, são relevantes os argumentos do recorrente em relação à aplicação da Taxa Selic ao cálculo do valor da execução a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. A referida Emenda Constitucional estabeleceu nova diretriz em relação à matéria ao fixar a aplicação da Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, há precedente desta 2a Turma Cível sobre caso semelhante, em acórdão redigido por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). APLICAÇÃO DEFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 11. Consoante Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1439979, 07133905820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora exista probabilidade de provimento do agravo de instrumento nesse ponto, não se constata perigo de dano que imponha atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois não consta, na decisão recorrida, determinação de imediata realização de atos constritivos contra o Distrito Federal. A decisão agravada apenas determinou envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do correto valor da execução e estabeleceu expressamente que tal medida está condicionada à preclusão da matéria objeto daquele pronunciamento judicial. Assim, a produção de efeitos da decisão recorrida não representa iminente risco de prejuízo ao erário. Por esses motivos, o pedido liminar deve ser indeferido. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora